Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704690-73.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ WILLIAMS DE ALMEIDA BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 36474000, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por JOSÉ WILLIAMS DE ALMEIDA BARROS, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ negou provimento ao apelo (ID 63605937). O STF, por sua vez, devolveu os autos à origem, exarando as seguintes considerações (ID 63605939): “(...) Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. (...) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário no 576121 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema no 127), decidiu que: não há repercussão geral - Trânsito em Julgado Em 30/04/2009. Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” Considerando que, no referido paradigma (RE 576.121 – Tema 127), a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre “a limitação temporal dos efeitos da condenação ao reajuste salarial de 84,32% aos servidores do Distrito Federal”, matéria objeto de insurgência no apelo excepcional, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no aspecto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019